Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-48.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIÁVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1. 1. As declarações da vítima, coesas nas duas oportunidades em que foi ouvida, somada a confissão espontânea do réu são evidências suficientes para se manter a condenação deste pela prática de vias de fato contra sua ex-companheira. 1. 2. Por outro, as divergências nos relatos prestados pela vítima na fase inquisitorial e em juízo, e a negativa firmada pelo réu impedem a condenação do acusado pelo crime de ameaça.
2. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admite que machucou sua ex-companheira quando arrancou com o veículo, enquanto ela segurava a porta do automóvel.
3. Apesar de não ser viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice da Súmula no 588/STJ, é viável a suspensão condicional da pena.
4. A ausência de informações sobre a condição financeira do réu e a absolvição do réu pela imputação da conduta mais gravosa (crime de ameaça), são fundamentos que justificam a redução da reparação mínima em favor da ofendida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Réu absolvido do crime de ameaça. Pena pela contravenção penal e indenização mínima para a vítima reduzidas. Suspensa condicionalmente a pena corporal pelo prazo de 2 (dois) anos.